Tribunal: TJPA
Processo: 0862602-02.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0862602-02.2020.8.14.0301

APELANTE: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO: MARCELI DE SA BARATA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ENTREGA A TERCEIRO SEM AUTORIZAÇÃO FORMAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INEXIGIBILIDADE DO CONTRATO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Banco Volkswagen S.A. e Embargos de Declaração opostos por Movida Locação de Veículos S.A., ambos contra acórdão proferido em Apelação Cível que manteve sentença de parcial procedência nos autos de ação indenizatória ajuizada por consumidora que alegou não ter recebido o veículo adquirido por meio de financiamento, o qual foi entregue indevidamente a terceiro não autorizado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão ao não analisar argumentos e provas apresentadas pela Movida sobre a suposta anuência da autora na entrega do veículo a terceiro; (ii) apurar se o Banco Volkswagen possui responsabilidade solidária pela falha na prestação do serviço, diante da ausência de recebimento do bem financiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, inexistentes no caso concreto, pois os pontos suscitados foram devidamente enfrentados no acórdão embargado, ainda que não nos termos pretendidos pela parte.

A entrega do veículo à terceira pessoa, ainda que esta acompanhasse a autora, sem autorização formal e expressa, configura falha na prestação do serviço, ensejando responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC.

A ausência de comunicação extrajudicial pela autora ou de boletim de ocorrência não exime a empresa da responsabilidade, tampouco configura má-fé ou tentativa de enriquecimento ilícito, dado que o inadimplemento contratual decorre da não entrega do bem.

O Banco Volkswagen, embora não tenha participado diretamente da entrega do automóvel, integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos prejuízos decorrentes da não entrega do bem financiado, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC e da Súmula nº 479 do STJ.

A responsabilidade do banco não se limita à análise e concessão de crédito, sendo necessária a verificação da efetiva tradição do bem ao consumidor, sob pena de configurar fortuito interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A inexistência de autorização formal para a entrega do veículo a terceiro caracteriza falha na prestação do serviço e atrai a responsabilidade objetiva da fornecedora.

A omissão de enfrentamento de argumentos não se configura quando o acórdão analisa os pontos essenciais à solução da controvérsia, ainda que de forma diversa da pretendida pela parte.

A instituição financeira que integra a cadeia de fornecimento responde solidariamente pela não entrega do bem financiado, sendo inaplicável a alegação de ilegitimidade passiva ou ausência de culpa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 14; CPC/2015, arts. 489, § 1º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 479; STJ, REsp 1.358.513/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 12.05.2020; STJ, AgInt no AREsp 2440390/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 08.04.2024; TJPA, Ap. Cív. 0801970-79.2021.8.14.0008, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 21.10.2025; TJSP, Ap. Cív. 1003014-94.2023.8.26.0510, Rel. Des. Alfredo Attié, j. 30.05.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como partes
MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A.
e
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DOS RECURSOS E NEGAR-LHES PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 01 de dezembro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, tendo como partes
MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A.
e
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

em sede de
APELAÇÃO CÍVEL

contra decisão monocrática proferida por este juízo (id. 29572510).

Em breve síntese inicial, narra a autora, que no dia 15 de maio de 2019, compareceu à loja da requerida
Movida Locação de Veículos
com a intenção de adquirir um veículo seminovo, sendo acompanhada por uma vizinha, Sra. Sirlene Cristina, que lhe fazia companhia. Após considerar atrativos os preços e as condições de pagamento, optou pela aquisição do automóvel, firmando contrato de financiamento com o banco corréu. No entanto, quando retornou à loja para retirar o bem, foi informada de que este já havia sido entregue à referida Sirlene, sem que a autora houvesse outorgado qualquer autorização para tanto.

O Juízo de primeiro grau julgou totalmente procedente a ação (id. 26160329 - Pág. 1), conforme segue:

Julgo improcedentes os pedidos de indenização por dano moral.

Como efeito decorrente do cancelamento do financiamento e para que não ocorra locupletamento ilícito de terceiro, reconheço o direito do requerido BANCO VOLKSWAGEN a ter a posse e a propriedade do veículo em questão, cujo cumprimento (busca e apreensão e transferência de propriedade) deve ser pleiteado em ação própria.

Custas na forma da lei, dispensadas em razão da gratuidade processual.

Condeno as requeridas a pagarem honorários advocatícios para o advogado da autora, no importe de 10% sobre o valor original do financiamento cancelado.

Isto posto, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, I do CPC.

Inconformada, a autora interpôs apelação (id. 26160389 - Pág. 1), sustentando, em síntese: (i) a ausência de interesse processual da autora, que teria ajuizado a ação após longo lapso temporal e sem adotar medidas extrajudiciais mínimas, como a notificação da ré ou comunicação à autoridade policial; (ii) a inexistência de conduta indevida da recorrente, que apenas procedeu à entrega do veículo à pessoa que acompanhava a autora, o que seria prática usual, não havendo prova de que tal entrega foi desautorizada; (iii) a inexistência de negativação comprovada pela autora e de qualquer ato ilícito por parte da recorrente;(iv) a inadequação da sentença ao reconhecer a falha na prestação do serviço e determinar o cancelamento de cobrança; (v) por fim, pugna pela reforma integral da sentença, com o consequente julgamento de improcedência dos pedidos iniciais, bem como pela condenação da autora ao pagamento das verbas de sucumbência.

Contrarrazões ao recurso foram apresentadas (Id. 27627956), nas quais a parte apelada defende a manutenção da sentença de parcial procedência, reiterando que jamais autorizou a entrega do veículo a terceiro, o que caracterizaria inequívoca falha na prestação do serviço.

Em decisão de id. 29572510, o recurso de apelação foi conhecido e desprovido, conforme ementa a seguir:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ENTREGA DO BEM A TERCEIRO SEM AUTORIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Banco Volkswagen S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci, que, nos autos de ação indenizatória com pedido de tutela de urgência ajuizada por Marcelli de Sá Barata, reconheceu a falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira ao permitir a entrega do veículo a terceiro não autorizado, determinando o cancelamento dos débitos e registros de inadimplência decorrentes do contrato de financiamento. A parte autora alegou jamais ter recebido o bem financiado e não ter autorizado sua entrega a terceiros. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se há interesse processual da autora mesmo sem prévia tentativa de solução extrajudicial; (ii) apurar se houve falha na prestação do serviço, com consequente responsabilização da instituição financeira e manutenção da declaração de inexigibilidade da dívida. III. RAZÕES DE DECIDIR A existência de registro de inadimplemento vinculado a contrato que não gerou a entrega do bem financiado configura pretensão resistida, sendo desnecessário o esgotamento da via administrativa para o ajuizamento da demanda, conforme o princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF/1988, art. 5º, XXXV). A entrega do veículo a terceiro não autorizado, ainda que este acompanhasse a autora na visita à concessionária, configura falha na prestação do serviço, diante da ausência de autorização formal. A responsabilidade do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC, é objetiva e se estende às falhas logísticas e de segurança no cumprimento do contrato, incluindo a entrega do bem ao legítimo contratante. O fortuito interno, caracterizado por golpe de terceiro relacionado à atividade empresarial, não elide a responsabilidade da instituição financeira, conforme entendimento consolidado 5. 1. 1. 2. 3. Não havendo prova de que a autora recebeu ou utilizou o veículo, impõe-se reconhecer a inexistência de contraprestação e, por conseguinte, a inexigibilidade dos débitos vinculados ao contrato de financiamento, sem que isso configure enriquecimento sem causa. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A simples ausência de tentativa extrajudicial prévia não afasta o interesse processual quando demonstrado prejuízo decorrente de suposto contrato não cumprido. A entrega de veículo financiado a terceiro não autorizado caracteriza falha na prestação do serviço e enseja a responsabilidade objetiva da instituição financeira. A inexistência de recebimento do bem afasta a exigibilidade do contrato e autoriza o cancelamento de débitos e registros de inadimplência. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, art. 14; CPC/2015, art. 932, VIII; RITJPA, art. 133, XII, “a” e “d”. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 479; STJ, REsp 1.358.513/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 12.05.2020, DJe 04.08.2020; TJSP, AI 2358679-46.2024.8.26.0000, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, 12ª Câmara de Direito Privado, j. 09.12.2024.

Foram opostos
embargos de declaração por Movida Locação de Veículos S.A.
A embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão ao ignorar provas constantes nos autos, a exemplo da narrativa da autora, o depoimento colhido em audiência e os documentos que demonstrariam que o veículo foi adquirido com anuência da autora para uso por sua cunhada e vizinha, Sra. Sirlene. Alega que a entrega do automóvel à Sra. Sirlene foi previamente pactuada e que não houve posterior contestação da autora no tocante à retirada do bem, nem comunicação à empresa, tampouco lavratura de boletim de ocorrência.

Argumenta também que a autora manteve convivência próxima com a pessoa que teria “evadido” com o carro e permaneceu inerte por longo período ( mais de um ano) antes de ingressar com a ação, o que indicaria má-fé e tentativa de enriquecimento sem causa. Reforça que não há prova nos autos de efetiva negativação do nome da autora e que, mesmo diante da suposta perda do veículo, não houve solicitação de rescisão contratual, apenas o pedido de inexigibilidade da dívida.

Com base nesses elementos, a embargante afirma que a decisão colegiada não enfrentou tais argumentos e provas, razão pela qual requer a atribuição de efeitos infringentes aos embargos, para que se reconheça a omissão e se julgue totalmente improcedente a ação proposta pela autora, inclusive afastando a condenação da ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Não foram apresentadas contrarrazões aos embargos.

Além disso, contra a decisão monocrática também se insurgiu o recorrente,
Banco Volkswagen S.A.
, interpondo
Agravo Interno
(id. 30188459). Sustenta que a decisão agravada, ao manter a responsabilização da instituição financeira, incorreu em equívoco por não reconhecer a ausência de vínculo jurídico entre o banco e a negativação questionada pela parte autora.

Aduz que não há comprovação de que tenha sido o responsável direto pela inserção do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, argumentando que apenas celebrou contrato de financiamento vinculado à operação de venda do veículo, sendo parte estranha à relação de consumo alegadamente lesiva. Além disso, ressalta que o acórdão deveria ter reconhecido a ilegitimidade passiva do banco, ou ao menos a inexistência de conduta ilícita apta a justificar a condenação por danos morais.

O agravante requer, portanto, a reforma da decisão monocrática, com o consequente afastamento de sua condenação e o reconhecimento da improcedência da pretensão deduzida em face do Banco Volkswagen.

Não foram apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à análise de dois recursos manejados de forma autônoma, sendo o primeiro os
Embargos de Declaração
opostos pela
Movida Locação de Veículos S.A.
, sob a alegação de omissões no acórdão que manteve a sentença de procedência parcial; e o segundo, o
Agravo Interno
interposto por
Banco Volkswagen S.A.
, insurgindo-se contra a decisão monocrática que reconheceu a falha na prestação do serviço e manteve a inexigibilidade da dívida decorrente do contrato de financiamento de veículo entregue a terceiro não autorizado.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Ab initio,
de suma importância se faz destacar que, segundo o preceito normativo do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é cabível quando na decisão houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, senão veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Neste contexto, prelecionam Fredie Didier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha, in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, p. 177).

Neste sentido, destaco, por obscuridade entende-se o defeito consistente na difícil compreensão do texto da decisão. A contradição, por sua vez, é a afirmação conflitante, quer na fundamentação, quer entre a fundamentação e a conclusão.

Já a omissão ocorre quando a decisão há de ser complementada para resolver questão não resolvida, bem como nas hipóteses elencadas no parágrafo único do art. 1.022, quais sejam, quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; e quando o decisum incorre em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC.

Por fim, erro material, consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito, como a troca de uma legislação por outra, a consideração de data inexistente no processo ou uma inexatidão numérica.

No caso em comento, alega-se a omissão do acórdão ao não enfrentar, de forma específica, os seguintes pontos: (i) a suposta ciência da autora quanto à entrega do veículo a sua cunhada, Sra. Sirlene, que teria acompanhado a negociação; (ii) o alegado vínculo de confiança entre ambas, revelando a ausência de dolo ou culpa da empresa ré; (iii) a ausência de lavratura de boletim de ocorrência e comunicação à empresa ré sobre a não retirada do bem, o que, no entender da embargante, caracterizaria inércia e má-fé da autora; e (iv) a ausência de comprovação de dano moral e de efetiva negativação.

A análise do acórdão embargado revela, todavia, que tais matérias foram devidamente enfrentadas, ainda que de modo não exaustivo nos exatos termos desejados pela parte embargante. O julgado reconheceu, com base nos elementos fáticos dos autos, que a entrega do veículo à Sra. Sirlene, embora esta acompanhasse a autora, não foi precedida de autorização formal e expressa, o que revela falha na prestação do serviço por parte da Movida. Ainda que houvesse relação de parentesco ou convivência entre a autora e a terceira pessoa, isso não supre o dever da empresa de entregar o bem somente à legítima contratante, conforme impõe o padrão de segurança contratual exigido do fornecedor, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No mais, os argumentos relativos à ausência de boletim de ocorrência ou de comunicação prévia não são hábeis a afastar a responsabilidade objetiva da fornecedora, tampouco invalidam a pretensão resistida que justifica o ajuizamento da demanda. Ressalte-se que, mesmo diante da inércia da autora em algumas medidas extrajudiciais, a responsabilidade decorre da entrega indevida do bem contratado, fato este incontroverso nos autos.

Igualmente não se verifica omissão quanto à ausência de negativação, pois o acórdão se concentrou na inexigibilidade da dívida em razão da não entrega do bem, afastando, inclusive, a condenação por danos morais.

Quanto ao pedido de efeitos infringentes, cumpre destacar que os embargos de declaração possuem caráter excepcionalmente modificativo, o que não se configura no presente caso, pois não há omissão apta a alterar o resultado do julgamento, mas tão somente inconformismo com a fundamentação adotada, o que deve ser combatido por meio de recurso próprio.

Assim sendo, considerando que as aludidas questões já foram objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 E DO ART. 489, AMBOS DO CPC. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE AFASTAR ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM LASTREADO EM PROVA PERICIAL. INVIABILIDADE. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. 1.
Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e/ou corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica na espécie. 2.

Não podem ser acolhidos os embargos de declaração que, a pretexto de alegados vícios na decisão embargada, expressam mero inconformismo da parte com o desfecho do julgado e buscam provocar a rediscussão da controvérsia, a qual foi decidida
, na origem, com base em prova pericial. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no REsp: 1958897 RJ 2021/0222701-9, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 14/11/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2022) (Grifei).

Destarte, inexiste omissão no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratório ou sua modificação.

DO AGRAVO INTERNO

O Agravo Interno interposto por Banco Volkswagen S.A. ataca a decisão monocrática que desproveu a apelação, mantendo a sentença de procedência parcial da ação. Alega o agravante que não pode ser responsabilizado pelos danos decorrentes da entrega indevida do veículo, uma vez que atuou unicamente como instituição financeira que celebrou contrato de financiamento, sem ingerência direta sobre a logística de entrega do bem.

Todavia, no caso em análise, evidencia-se que o contrato de financiamento está vinculado diretamente à aquisição do veículo que jamais foi entregue à autora. Ainda que o banco não tenha executado fisicamente a entrega do automóvel, integra a cadeia de fornecimento no âmbito da relação de consumo, devendo responder solidariamente pelos vícios na prestação do serviço, conforme previsão expressa do art. 7º, parágrafo único, do CDC, e entendimento consagrado na Súmula 479 do STJ:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Ainda que o banco alegue ausência de culpa, a responsabilidade pelo inadimplemento contratual e pela ausência de entrega do bem recai sobre todos os participantes da relação de consumo, inclusive a instituição que viabilizou o crédito, cuja cobrança se revela inexigível diante da frustração da entrega do bem ao consumidor.

Não se trata, portanto, de pretensão dirigida contra mero financiador desvinculado do negócio, mas sim de relação jurídica interligada e que, à luz da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, não pode ser analisada de forma compartimentalizada. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO.
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO . VÍCIO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. BANCO QUE FAZ PARTE DA CADEIA DE CONSUMO. SOLIDARIEDADE .
NECESSIDADE DE ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.os 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA . AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. São solidariamente responsáveis, por vício do produto, a instituição financeira e a concessionária de automóveis a ela vinculada, pois ambas integram a cadeia de consumo. 2 . O Tribunal estadual decidiu, com amparo no contexto fático probatório, que a instituição financeira tem coligação com a concessionária para a venda de veículos. Assim, alterar esse entendimento demandaria,
necessariamente, o reexame das provas dos autos, o que não se admite no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula n.º 7 do STJ. 3 . Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2440390 SP 2023/0270493-0, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 08/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024)

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS COLIGADOS. COMPRA E VENDA E FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. VÍCIO OCULTO. INCÊNDIO. RESCISÃO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS. JUSTIÇA GRATUITA. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1 – Trata-se de apelação cível interposta por instituição financeira em face de sentença proferida em Ação Redibitória c/c Indenização por Danos Morais, Rescisão Contratual e Tutela de Urgência, proposta por consumidor que adquiriu veículo automotor com vício oculto grave, consistente em pane elétrica seguida de incêndio espontâneo, menos de dois meses após a aquisição, colocando em risco a integridade física de sua família. A sentença rescindiu os contratos coligados de compra e venda e financiamento, determinando a restituição de valores pagos e a indenização por danos morais. 2 – A questão em discussão consiste em examinar: (a) se há ilegitimidade passiva da instituição financeira apelante, em razão da ausência de vínculo com a fornecedora do bem; (b) se há responsabilidade solidária pelas consequências do vício oculto entre as rés; (c) se é cabível a revogação do benefício da justiça gratuita concedido ao autor; (d) se houve comprovação do vício oculto e de seus efeitos; (e) se o valor fixado a título de danos morais é adequado; e (f) se é juridicamente admissível o pedido contraposto formulado na apelação. 3 – (a)
Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, porquanto demonstrada a coligação contratual entre compra e venda e financiamento, formando operação econômica única, o que atrai a incidência do art. 7º, parágrafo único, do CDC. (b) A responsabilidade solidária das rés é patente, à luz da jurisprudência consolidada sobre a matéria e da conexão dos contratos, nos termos do art. 54-F do CDC.
(c) Insubsistente o pedido de revogação da gratuidade da justiça, inexistindo elementos concretos que infirmem a presunção legal da declaração de hipossuficiência firmada pelo autor. (d) O vício oculto restou cabalmente comprovado, em razão do curto prazo de uso do veículo, do histórico de panes elétricas e do incêndio espontâneo, caracterizando defeito grave e comprometedor da segurança do bem. (e) O valor fixado a título de danos morais (R$ 20.000,00) é proporcional à gravidade do ocorrido e à situação concreta vivenciada pelo autor, cumprindo as funções compensatória e pedagógica da indenização. (f) O pedido contraposto formulado na apelação não é admissível, por inadequação da via processual eleita, afrontando os princípios do contraditório e da ampla defesa. 4- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓRIOS FUNDAMENTOS.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08019707920218140008 31265288, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 21/10/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. Sentença de procedência. Veículo não entregue ao comprador. Ação movida contra instituição financeira. Apelo da ré. Ilegitimidade passiva. Inocorrência. Ré que alega licitude das cobranças, visto não ter responsabilidade acerca da negociação entre lojista e autor. Relação de acessoriedade entre os contratos de compra e venda e de financiamento evidenciada.
Negócio jurídico que não seria possível sem que houvesse financiamento. Fortuito interno configurado. Inteligência da Súmula 479 do C. STJ. Atuação da financeira não deve se limitar à análise e concessão de crédito, sem sequer verificar se houve a tradição do bem.
Danos morais configurados. Violação à liberdade de contratar, substrato da cláusula geral de tutela da pessoa humana, como também em razão da perda de tempo útil para resolver o problema e sem êxito, sendo obrigado a ingressar com a presente ação, aplicando-se também, à hipótese, a chamada teoria do desvio produtivo do consumidor. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1003014-94.2023.8.26.0510 Rio Claro, Relator: Alfredo Attié, Data de Julgamento: 30/05/2024, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/05/2024)

(Grifo nosso)

Ressalte-se que a decisão agravada encontra-se suficientemente fundamentada, alinhada à jurisprudência dominante e não merece reforma. O banco pode buscar a tutela de seus interesses patrimoniais por meio próprio, inclusive pleiteando a recuperação do bem, como assegurado na própria sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
ambos os recursos, porém
NEGO-LHES
provimento, mantendo a decisão vergastada em todos os seus termos.

É COMO VOTO.

Belém, 01 de dezembro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 10/12/2025